Tribunal: TJMT
Processo: 49659-65.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 13/02/2020
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 587435-1 / 2020
Quinta-feira, 13 de Fevereiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80496592620188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80496592620188110001
CARLA APARECIDA BORGES DE MARIESI TEIXEIRA CORREA
Requerente: Advogado:
MOURA MORAES
Requerido: Macro Atacadista S/A - Loja 30
Beneficiário: MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES
Conta Judicial 3400102844179
Valor: R$ 5.788,72 (cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos)
Autorizado: MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES
CPF/CNPJ: 427.655.361-04
Data de Emissão: 13/02/2020
Titular Conta MARIESI TEIXEIRA CORREA MORAES
CPF/CNPJ Titular Conta 427.655.361-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2128 230928 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 13/02/2020 14:47